Tribunal: TJMT
Processo: 1019180-07.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Agravo de Instrumento no 1019180-07.2020.8.11.0000
Agravante: SINDICATO DOS SERVIDORES PENITENCIARIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO
Agravado: MATO GROSSO PREVIDENCIA – MTPREV
Visto.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo SINDICATO DOS SERVIDORES PENITENCIARIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO, face a r. decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que nos autos do Mandado de Segurança no 1034371-66.2020.8.11.0041, impetrado contra ato do Presidente do Mato Grosso Previdência - MT Prev, indeferiu o pedido liminar, consubstanciado no pedido de abstenção de desconto a título de contribuição previdenciária no percentual de 14%, sobre os vencimentos brutos de inativos e pensionistas filiados ao Agravante.
O Agravante sustenta que, a alíquota de 14% deve incidir sobre o valor que exceder o teto dos benefícios pagos pelo Instituto Nacional de Seguro Social e não sobre o valor bruto dos proventos.
Assevera que o Artigo 37, inciso XV, da Constituição Federal assegura que o subsídio e os vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos são irredutíveis.
Argumenta que, encontram-se demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano, em razão da inobservância ao principio da irredutibilidade de subsídios, bem como a percepção de verba alimentar a menor.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal, determinando-se a abstenção da realização do desconto de contribuição previdenciária sobre os proventos de inativos e pensionistas dos servidores do sistema penitenciário, no percentual de 14% sobre o rendimento bruto, determinando-se a incidência sobre o valor que exceder o teto dos benefícios pagos pelo INSS.
É o relatório.
Decido.
Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de antecipação de tutela recursal não comporta acolhimento, face a ausência da plausibilidade do direito.
Com efeito, em se tratando a ação originária de mandado de segurança, é passível de análise a legitimidade do ato praticado pela autoridade coatora, conforme previsto na Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, que garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.
No entanto, para a concessão de liminar visando a suspensão do ato acoimado como ilegal, mostra-se necessária a demonstração dos requisitos previstos pelo art. 7o, inciso III da Lei 12.016/2009, quais sejam, a relevância do fundamento e a ineficácia da medida caso deferida somente ao final.
Na espécie, o impetrante almeja em sede de liminar, que a autoridade coatora se abstenha de proceder o desconto da contribuição previdenciária no percentual de 14%, sobre os vencimentos brutos dos inativos e pensionistas dos servidores do sistema penitenciário.
Entretanto, conforme ressaltado pelo Juízo de 1o Grau, a contribuição previdenciária está a incidir sobre o valor que excede um salário mínimo, nos termos do artigo 2o da Lei Complementar no 654/2020, medida esta adotada para a hipótese de déficit atuarial do Regime Próprio de Previdência Social do Estado.
Ademais, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 7o, §2o, preconiza que não será concedida medida liminar que tenha por objeto a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza. Este é o caso dos autos.
Posto isso, em princípio, em observância à Lei do Mandado de Segurança, conclui-se pela impossibilidade de concessão da liminar visando a abstenção de cobrança da contribuição previdenciária, nos termos da Lei Estadual.
A título de esclarecimento, registre-se que, o Presidente da Suprema Corte, nos autos da Suspensão de Liminar no 1349, proferiu entendimento no sentido de que, a discussão sobre a majoração de alíquotas de contribuição previdenciária trata-se de matéria com repercussão geral reconhecida (tema 933), de modo que, as legislações que implicaram em majoração de alíquotas de contribuição previdenciária continuarão prevalecendo, até que seja o tema definitivamente julgado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal.
Por fim, o Agravante não demonstra, em sede de cognição sumária, que o ato praticado pela autoridade indigitada como coatora reveste-se de abusividade ou ilegalidade. Pelo contrário, o ato fora proferido em consonância à Lei Complementar Estadual no 654/2020 e ao disposto no artigo 149, §1o-A da Constituição Federal, inexistindo fundamento apto a amparar a não incidência da norma.
Feitas estas considerações, não demonstrada a relevância do fundamento, o indeferimento da liminar se tratava de medida imperativa.
Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal.
Intime-se o Agravado, para querendo, apresentar contraminuta no prazo legal.
Após, dê-se vistas à Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se. Cumpra-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator.